Tribunal: TJMT
Processo: 1022644-63.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022644-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), WESLEY RODRIGUES MACEDO EIRELI - EPP (AGRAVADO), WESLEY RODRIGUES MACEDO EIRELI - CNPJ: 20.620.607/0001-81 (AGRAVADO), WESLEY RODRIGUES MACEDO - CPF: 989.323.731-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JULIANA PADILHA DE LIMA - CPF: 011.739.021-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIA VIA CCS-BACEN. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial, que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN) para obtenção de vínculos bancários dos executados. A parte agravante alegou que a diligência requerida é complementar ao SISBAJUD e necessária para a identificação de possíveis ocultações patrimoniais. O pedido de efeito suspensivo foi deferido em sede liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a realização de consulta ao CCS-BACEN em fase de execução frustrada, após a utilização de mecanismos de constrição patrimonial por meio do SISBAJUD.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A consulta ao CCS-BACEN se limita à identificação de vínculos bancários e não fornece dados de movimentação, saldo ou valor, razão pela qual, em regra, é considerada redundante quando já realizada diligência anterior via SISBAJUD.

4. A jurisprudência consolidada do Tribunal reconhece que o SISBAJUD abrange as informações disponíveis no CCS-BACEN, tornando desnecessária nova diligência por ferramenta semelhante.

5. No caso concreto, as diligências patrimoniais anteriores foram infrutíferas e não houve demonstração de alteração na situação econômica dos executados que justificasse a medida excepcional pretendida.

6. Ausentes elementos mínimos que demonstrem a utilidade e a efetividade da consulta ao CCS-BACEN, revela-se correta a decisão que indeferiu o pedido, por configurar diligência
inócua
neste momento processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A consulta ao CCS-BACEN é desnecessária quando já realizada pesquisa patrimonial via SISBAJUD, que abrange as mesmas informações relevantes.

2. A medida de requisição ao CCS-BACEN somente se justifica diante de indícios concretos de sua efetividade na localização de patrimônio oculto dos executados.

3. A repetição de diligências semelhantes sem demonstração de utilidade viola os princípios da razoabilidade e da eficiência processual.

Dispositivos relevantes citados: art. 805 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1034655-61.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 22.03.2025, DJE 22.03.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1022644-63.2025.8.11.0000

BANCO DO BRASIL SA X WESLEY RODRIGUES MACEDO EIRELI E WESLEY RODRIGUES MACEDO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., com o fito de reformar a r. decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1004971-24.2017.8.11.0037, ajuizada pelo agravante em face de WESLEY RODRIGUES MACEDO EIRELI – EPP e WESLEY RODRIGUES MACEDO, que indeferiu o pedido de consulta de informações financeiras ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, por meio do sistema CCS-BACEN.

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, que a medida postulada é distinta e complementar às diligências realizadas via SISBAJUD, por se tratar de ferramenta meramente cadastral voltada à identificação de vínculos bancários do devedor com instituições financeiras, procuradores ou terceiros que possam estar ocultando patrimônio. Alega que o indeferimento compromete a efetividade da execução.

Requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso com autorização para pesquisa via CCS-BACEN (Id. 298589369).

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido (Id. 298783385).

Em contrarrazões, os agravados pugnam pelo desprovimento do recurso, sustentando, em suma, que a medida pretendida quebra de sigilo bancário sem indícios mínimos que a justifiquem, desproporcional e já abrangida pelas diligências anteriormente realizadas via SISBAJUD (Id. 304524871).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a necessidade e adequação da pesquisa por meio do sistema CCS-BACEN em execução frustrada, após a realização de diligências via SISBAJUD.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta pelo Banco do Brasil S.A. em desfavor de Wesley Rodrigues Macedo EIRELI – EPP e Wesley Rodrigues Macedo, com fundamento em contrato de abertura de crédito rural no valor de R$ 189.000,00 (cento e oitenta e nove mil reais), vencido em 2018.

A decisão agravada indeferiu o pleito de expedição de ofício ao CCS-BACEN, sob o fundamento de que o sistema SISBAJUD já havia sido utilizado, sendo desnecessária nova diligência por meio de ferramenta com escopo semelhante (Id. 298589370).

O princípio da menor onerosidade ao devedor deve ser analisado em conjunto com o princípio da efetividade da execução, nos termos do artigo 805 do CPC.

No caso, verifica-se que as diligências constritivas recentes foram infrutíferas e que não há indício de mudança na capacidade econômica dos executados.

Além disso, o CCS-BACEN, por sua própria configuração legal, não fornece informações de valor, movimentação ou saldo, limitando-se a indicar vínculos bancários, informação que, em regra, já se encontra no alcance do SISBAJUD, como vem reconhecendo esta Corte.

Nesse sentido:

“(...) A consulta ao CCS-BACEN é desnecessária se já realizada a pesquisa pelo SISBAJUD, que engloba os mesmos dados, tornando a diligência redundante. (....)”.
(N.U 1034655-61.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2025,
Publicado
no DJE 22/03/2025).

No caso em exame, a pesquisa via CCS-BACEN mostra-se
inócua
quando já utilizado o SISBAJUD, e não identificaram bens suficientes para garantir a execução. A medida, portanto, não se revela adequada ou eficaz para satisfação do crédito neste momento processual.

Ausentes os pressupostos de excepcionalidade e efetividade, impõe-se a manutenção da decisão censurada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025